Tribunal: STF
Processo: HC 231248
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 822.448/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. Atualmente, a paciente foi promovida ao regime semiaberto. 



    De acordo com a denúncia: 



    Segundo se apurou, o casal KAUE e BRUNA, juntamente com o adolescente JONHATAN, ajustaram entre si e também com uma ou mais pessoas, praticar o crime de tráfico de drogas. Com esse desiderato, guardavam e tinham em depósito 05 porções de Cannabis Sativa L [com peso líquido de 348,69 gramas ], 03 pinos e uma porção de cocaína [com peso líquido de 45,48 gramas], a quantia de R$ 157,00 em dinheiro, 10 sacos com pó branco [utilizado para misturar com a droga e aumentar o lucro], além de utensílios comumente utilizados na fabricação e venda de drogas. 



    É dos autos que em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar [Autos nº 150645-08.2018, 2ª Vara Criminal local – fls. 36/37], policiais se dirigiram a residência dos investigados. Ao ingressarem no imóvel, depararam-se com KAUE, que tentou empreender fuga para o interior da residência, mas foi detido, ocasião em que não obedeceu a ordem de parada, resistindo ao comando legal do servidor, passando a resistir à abordagem, mediante agressão do policial, quando foi contido. 



    No interior do imóvel, encontrava-se BRUNA e o adolescente JHONATAN. Em buscas no local, os milicianos encontraram 03 porções de Cannabis Sativa L na sala, 02 porções da mesma droga, 03 pinos de cocaína e a quantia de R$ 157 no quarto dos investigados. No forro do imóvel, encontraram uma prensa artesanal, uma balança digital, diversos sacos com pó branco. Em outros locais do imóvel, encontraram um liquidificador [usado para o preparo das drogas], diversos sacolés [utilizados para acondicionamento da droga], dois aparelhos celulares e 01 balança de precisão [auto de exibição e apreensão a fls. 22/25]. Com esses instrumentos eram confeccionadas as porções de droga para venda a varejo. 



    O laudo pericial dos aparelhos celulares de KAUE revelou diversas conversas relacionadas ao tráfico de drogas [fls. 75/90]. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO PARA EXAME DE TESE ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, REGIME PRISIONAL INICIAL E PRISÃO DOMICILIAR. MERA REPETIÇÃO DE TESES JÁ VEICULADAS E DECIDIDAS EM OUTRO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No tocante ao pleito de absolvição do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, cabe ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. - Na hipótese, verifica-se que a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação da paciente pelo crime de tráfico foi lastreada em vasto acervo probatório, consubstanciado sobretudo pelas circunstâncias do delito e pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Desse modo, não se verifica nenhuma ilegalidade na condenação da paciente no referido delito, sendo que, entendimento diverso, como pretendido, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita. Precedentes.



    2. As teses defensivas no sentido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, bem como abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e fixação de prisão domiciliar já haviam sido veiculadas e afastadas no feito conexo, qual seja, no HC n. 664.179/SP. Nesses termos, por se tratar de reiteração de matérias já apreciadas e decididas por esta Corte de justiça, fica prejudicada a análise de tais questões.



    3. De fato, em se tratando de mera repetição de pedido anterior, o não conhecimento da matéria efetivamente é medida que se impõe.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: Segundo se infere dos documentos anexados nos autos, a reeducanda possui 02 (dois) filhos menores impúberes. Desde a prisão da paciente, os filhos desta permanecem sob os cuidados de parentes e vizinhos, que revezam nos cuidados básicos e diários, e por mais que desde a captura da paciente, ocorrida há 1 ano e 1 mês, os menores infantes estejam aparentemente bem de saúde, é inegável que o Poder Judiciário com seu poder/dever de punir está privando as proles da convivência materna, acarretando severos problemas psicológicos, atuais e futuros, para as crianças, razão pela qual, em caráter humanitário, e também amparado na Legislação e jurisprudência vigente e dominante, é que entendemos ser o caso de substituir a prisão decorrente do cumprimento de pena definitiva, em prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou a respeito do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar: 



    Constatei, por fim, que o pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar não foi objeto de debate na origem, o que inviabiliza o respectivo exame por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 



    Conforme se depreende, a questão suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo STJ. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente